Tribunal: STF
Processo: AI 636691
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE 
   CONVENÇÃO COLETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF.
1. Caso em 
   que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria a análise de cláusulas contratuais. Providência vedada
   na instância extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.